Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. INEXISTENTE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO.



    O acórdão embargado não deixou qualquer margem para dúvida quanto ao fato de que a situação do embargante não era idêntica à de João Cláudio Genú, uma vez que a sua pena final foi fixada em patamar inferior à do parlamentar ao qual prestou auxílio, situação que difere da do corréu mencionado.



    Embargos de declaração não conhecidos.



    Reconheceu-se o caráter meramente protelatório dos embargos e decretou-se, por consequência, o trânsito em julgado da condenação, com determinação de início imediato da execução da pena, independentemente de publicação do acórdão.